Tribunal: TJSP
Processo: 0521910-92.2007.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005 – IPTU dos exercícios de 1997 a 2002 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento consolidado no REsp no 1.658.517 e na Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – IPTU dos exercícios de 2003 a 2006 – Despacho citatório proferido em 3/4/2009 – Interrupção do prazo prescricional – Pedido de penhora do imóvel não apreciado - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0521910-92.2007.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1997 a 2006 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 15/8/2007, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – IPTU dos exercícios de 1997 a 2002 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento consolidado no REsp no 1.658.517 e na Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1997 a 2006 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 15/8/2007, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 – IPTU dos exercícios de 1997 a 2002 – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Entendimento consolidado no REsp no 1.658.517 e na Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – IPTU dos exercícios de 2003 a 2006 – Despacho citatório proferido em 3/4/2009 – Interrupção do prazo prescricional – Pedido de penhora do imóvel não apreciado - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0521910-
92.2007.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado AC IOLANDA ACRAS ABDALLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521910-92.2007.8.26.0224 -Voto no 11636
2
Apelação Cível no 0521910-92.2007.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelada: Ac Iolanda Acras Abdalla
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11636
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
1997 a 2006 Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada
em 15/8/2007, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei
Complementar no 118/2005 IPTU dos exercícios de 1997 a 2002
Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação

Entendimento consolidado no REsp no 1.658.517 e na Súmula 409
do STJ - Decretação da prescrição de ofício Possibilidade
Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça IPTU dos
exercícios de 2003 a 2006 Despacho citatório proferido em
3/4/2009 Interrupção do prazo prescricional Pedido de penhora
do imóvel não apreciado - Prejuízo presumido Inexistência do
termo inicial da contagem do prazo prescricional Entendimento
consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na
sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do
prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos
inerentes aos mecanismos da Justiça Incidência da Súmula no
106 do STJ - Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de fls.13/17 que nos autos da
execução fiscal ajuizada em face de AC IOLANDA ACRAS ABDALLA
objetivando o recebimento de crédito relativo ao IPTU dos exercícios de 1997 a 2006
decretou, de ofício, a prescrição dos créditos executados e extinguiu a execução fiscal,
nos termos dos art. 487, II c.c 924, inc. V, do CPC/2015.
Apela a Prefeitura Municipal de Guarulhos sustentando que a
prescrição não se operou uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do lustro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521910-92.2007.8.26.0224 -Voto no 11636
3
legal com interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação e eventual
ausência de movimentação processual se deve à inércia dos mecanismos da justiça,
sendo aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106 do STJ. Requer o provimento do
recurso, para prosseguimento da execução fiscal (19/22).
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU, a
Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de recursos
repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para
o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação
do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521910-92.2007.8.26.0224 -Voto no 11636
4
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de
sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da
prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão
de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária
manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória
ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo
inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu.” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521910-92.2007.8.26.0224 -Voto no 11636
5
Com base em tal entendimento e nos títulos executivos que
fundamentam a execução fiscal, quanto à cobrança do IPTU dos exercícios de 1997
a 2002, com vencimento em janeiro dos respectivos anos, o prazo prescricional para
o ajuizamento da ação relativamente a exação mais recente iniciou-se em fevereiro
de 2002, uma vez que não houve anuência do contribuinte ao parcelamento. Desse
modo, o lustro legal do crédito executado escoou em fevereiro de 2007.
Uma vez que a municipalidade ingressou com a ação em 15/8/2007
é forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição do IPTU ocorreu em
momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício".
Quanto ao IPTU dos exercícios de 2003 a 2006, os créditos não
haviam sido fulminados pela prescrição na data do ajuizamento (15/8/2007), tendo
havido a interrupção do prazo prescricional pelo despacho determinando a citação, em
3/4/2009 (fls.2).
Com a prolação do despacho citatório iniciou-se o prazo da
prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A prescrição
intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção”. (AgRg no REsp no 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, julg. 3/9/2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o
regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos
previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como o momento
do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando, expressamente no
item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521910-92.2007.8.26.0224 -Voto no 11636
6
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a efetiva
ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não
localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não
petição da Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de
decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, observa-se que após a distribuição da
ação a exequente requereu o sobrestamento do feito em razão da celebração de
acordo de parcelamento, em agosto de 2010 (fls.4).
O pedido foi deferido em junho de 2014 e, em maio de 2015 foi
aberta vista à exequente, que requereu o prosseguimento do feito com penhora do
imóvel tributado. Sem notícia de que o pedido tenha sido apreciado sobreveio a
sentença de extinção em outubro de 2019, hipótese em que o prejuízo ao ente
público é presumido.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora no
prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos da justiça,
razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do STJ, cujo teor segue
transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento
da arguição de prescrição ou decadência”.
De rigor, então, a reforma parcial da sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0521910-92.2007.8.26.0224 -Voto no 11636
7
seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, exclusivamente em relação a
cobrança do IPTU dos exercícios de 2003 a 2006, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator